Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740454-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCO TULIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por MARCO TULIO PEREIRA DOS SANTOS, em que requer a extinção da execução pelo cumprimento integral das penas impostas nos autos dos processos n. 0069180-82.2006.8.07.0015, 0088348-70.2006.8.07.0015, 0145180-89.2007.8.07.0015, 0100037-77.2007.8.07.0015, 0001282-76.2011.8.07.0015 e 0006534-60.2011.8.07.0015. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 42321885), esta afirmou que não fora encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Asseverou que o total de pena remanescente, de acordo com o relatório da situação penal executória do assistido, decorre da unificação das condenações e que não se verificou qualquer decisão da Vara de Execuções Penais sobre a matéria. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 42321890). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme mencionado pela própria Defesa Técnica, inexiste qualquer decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acerca do pedido de extinção da execução penal por cumprimento integral. Sendo assim, por inexistir decisão definitiva sobre a questão, eventual análise por esta via poderia acarretar supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. CRIMES DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. No caso em exame, não há ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o paciente, condenado à pena de 07 anos em regime fechado, ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto e também porque não restou demonstrado que faça jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. 2. Diante da superveniência do julgamento do recurso de apelação que alterou o regime prisional do semiaberto para o fechado, não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena privativa de liberdade. 3. O Juízo da Vara de Execuções Penais, vislumbrando o alcance do requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, bem como encaminhou a proposta de emprego particular apresentada pela Defesa à Seção Psicossocial da VEP para que, em caso de progressão ao regime intermediário, o paciente possa usufruir do benefício. Assim, não se detecta nenhum constrangimento ilegal, sendo que, ao que tudo indica, em breve, será proferida decisão acerca da progressão para regime semiaberto, não sendo possível a esta Corte se antecipar sobre o tema, em substituição ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 4. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1385431, 07352245420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, inviável a análise do pleito, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora